Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO E COBRANÇA. AÇÃO E RECONVENÇÃO. FALTA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. REALIZAÇÃO DE BENEFEITORIA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO PARCIAL DE VALORES. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Apelação deve ser interposta por petição, contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão (art. 1.010, II, III e IV do CPC/2015). No caso, extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo das apelantes a respeito do resultado do julgamento, contrariando, em ambos os casos, as teses defendidas. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. No contrato de locação foi autorizada a construção de um galpão na área do imóvel cujo montante seria descontado em parcelas do valor mensal do aluguel. A realização de obra do galpão é incontroversa, conforme prova documental e testemunhal produzidas, e também de certificado pelo Oficial de Justiça em laudo de vistoria. Sobre o estado do galpão, consta do laudo técnico de inspeção apresentado pela própria autora tratar-se de galpão recém construído, embora apresentadas algumas falhas, identificadas como anomalias. Laudo de verificação elaborado por Oficial de Justiça também atesta se tratar de galpão coberto e fechado em regular estado de conservação. Apesar dos apontamentos, ao contrário do sustentado pela locadora, não se trata de um galpão “totalmente inutilizável”. Ademais, não requerida nem produzida em juízo prova técnica definitiva a esse respeito. Ressalte-se ainda que incumbia à locadora acompanhar a execução da obra previamente autorizada, até mesmo porque, por força do contrato, seria responsabilizada pelo custeio.
3. Referente aos gastos com a construção, cujo ônus probatório é do locatário, como bem destacado em sentença foram acostadas aos autos centenas de páginas de notas ficais variadas, em sua grande maioria ilegíveis, apresentando indicação de endereço diverso ou sem especificação; além de recibos genéricos unilateralmente confeccionados e desprovidos de respaldo probatório do efetivo pagamento do numerário anotado, não se prestando, portanto, a ratificação do pagamento relativo à construção do galpão. Somente em relação a dois recibos específicos é possível vislumbrar compatibilidade e nexo de causalidade entre os dispêndios financeiros e a construção do galpão, sobretudo por terem sido corroborados pela prova oral produzida, devendo, portanto, serem considerados. Questão referente à regularidade fiscal deve ser tratada junto aos órgãos competentes.
4. Como a obra tinha autorização contratual, a construção e reforma do galpão foi executada, ainda que não integralmente a contento, e o galpão segue disponível para utilização, e os valores efetivamente comprovados são compatíveis com o contrato, deve ser mantido o parcial acolhimento da reconvenção.
5. Não há que se falar em ilícito ou inadimplemento contratual praticado pela locatária que, em exercício regular de direito, valeu-se dos meios legais e contratuais para reaver o imóvel de sua propriedade, o que afasta a pretensão de indenização por danos morais e materiais.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.